Tribunal: TCU
Processo: 029.731/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos em desfavor da Associação Civil de Inclusão Social (ACIS) e de Raimundo Douglas Moreira dos Santos, como seu presidente no período de 17/11/2008 e 17/11/2011, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados sob o valor de R$ 200.000,00 no âmbito do Convênio no 750012/2010 destinado à execução do Projeto Semana 100 Anos da Revolta da Chibata, cujo objetivo era o de comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, com a realização de eventos comemorativos na Praça XV de Novembro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos em desfavor da Associação Civil de Inclusão Social (ACIS), como entidade convenente, além de Raimundo Douglas Moreira dos Santos como então presidente dessa entidade no período de 17/11/2008 a 17/11/2011, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados sob o valor de R$ 200.000,00 no âmbito do Convênio no 750012/2010 destinado à execução do projeto intitulado como "Semana 100 Anos da Revolta da Chibata" com o objetivo de comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra pela realização de eventos comemorativos na praça XV de Novembro no Rio de Janeiro - RJ, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/11/2010 a 10/1/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Civil de Inclusão Social (ACIS), além de Raimundo Douglas Moreira dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Civil de Inclusão Social (ACIS), além de Raimundo Douglas Moreira dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 200.000,00 22/11/2010 9.3 aplicar em desfavor da Associação Civil de Inclusão Social (ACIS), além de Raimundo Douglas Moreira dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.